Tribunal: TJDFT
Processo: 0741806-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTES A AO DÉBITO ORIGINÁRIO. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão pela qual rejeitada a impugnação aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial.
2. Pela decisão agravada, rejeitada a impugnação aos cálculos da Contadoria Judicial, ao fundamento de que foram observados os parâmetros fixados na decisão de ID 217686568, tendo sido esclarecido que os percentuais de multa e honorários aplicados decorrem da apuração do débito objeto de penhora no rosto dos autos em outro processo, posteriormente executado neste cumprimento de sentença, em razão do reconhecimento de fraude à execução no processo n. 0703183-65.2020.8.07.0001. E nas razões recursais, a agravante requer o afastamento da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o do CPC, conforme teria sido decidido no agravo de instrumento n. 0702095-87.2023.8.07.0000, sustentando ainda que o débito deve ser atualizado até 07/11/2023, data da indicação do valor incontroverso, com eventual incidência de multa e honorários apenas sobre a quantia remanescente. É o quanto basta. Nenhuma violação ao princípio da dialeticidade pode ser reconhecida.
3. A multa e os honorários advocatícios impugnados não decorrem do cumprimento de sentença em curso nem se confundem com aqueles afastados no agravo de instrumento n. 0702095-87.2023.8.07.0000, porquanto têm origem em débito executado proveniente de outro processo, regularmente incorporado à execução. Ademais, a discussão acerca da incidência de multa e honorários sobre o débito originário foi definitivamente apreciada em decisão anterior, tendo o agravo de instrumento n. 0728274-58.2023.8.07.0000 se limitado à controvérsia relativa à taxa de atualização do débito, o que atrai a preclusão quanto à rediscussão posterior dos referidos encargos.
4. Má-fé não pode ser presumida; exige manifesto desvio qualificado de conduta do litigante (artigo 80 do CPC), o que não se evidencia da interposição do presente agravo de instrumento, que mais se assemelha ao exercício do direito de defesa da agravante.
5. Preliminar de violação à dialeticidade rejeitada, agravo de instrumento conhecido e desprovido.